Tribunal: STJ
Processo: 5006254-13.2024.8.24.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039158 - SC
(2025/0337813-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JOAO PAULO DIAS
ADVOGADOS
: CAMILA FRANCHI DE SOUZA SA - SC038862
ANA LUIZA SCOLARI DOS SANTOS LIMA - SC074071
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DAS
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO E DE PREJUÍZO CONCRETO.
AUSÊNCIA
DE
LACRE
QUE
NÃO
GERA
PRESUNÇÃO
DE
INAUTENTICIDADE.
TÉCNICOS DO RELATÓRIO
E
LOGS
CELLEBRITE
DEPOIMENTO POLICIAL QUE NÃO EVIDENCIAM VÍCIO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
PEDIDO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES REJEITADO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a1bda774-9922-46a0-b36e-7194292312bf

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039158 - SC
(2025/0337813-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JOAO PAULO DIAS
ADVOGADOS
: CAMILA FRANCHI DE SOUZA SA - SC038862
ANA LUIZA SCOLARI DOS SANTOS LIMA - SC074071
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DAS
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO E DE PREJUÍZO CONCRETO.
AUSÊNCIA
DE
LACRE
QUE
NÃO
GERA
PRESUNÇÃO
DE
INAUTENTICIDADE.
TÉCNICOS DO RELATÓRIO
E
LOGS
CELLEBRITE
DEPOIMENTO POLICIAL QUE NÃO EVIDENCIAM VÍCIO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
PEDIDO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES REJEITADO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAO PAULO DIAS ao
acórdão assim ementado (fl. 576):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DA PROVA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]
Nas razões, a parte embargante aponta omissão quanto à prova técnica de
adulteração digital, por não enfrentamento do relatório
que comprova uso do
Cellebrite
aplicativo
em
sob custódia policial, exclusões de arquivos em
WhatsApp
23/1/2024
e depoimento do agente Maycon Eduardo França admitindo acesso prévio
5/2/2024
ao celular antes da perícia.
Aduz contradição sobre a “mesmidade” da prova física, afirmando que a
arma de fogo foi apreendida com lacre PCSC 2080104, mas chegou à perícia sem
Documento eletrônico VDA56483319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:39
Código de Controle do Documento: b64fee1d-8014-46b9-898b-e916924d2c0c

lacre, recebendo nova numeração apenas no instituto criminalístico, e que os estojos
permaneceram dois meses sem qualquer acondicionamento legal, sendo lacrados
apenas em 11/3/2024.
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados, com atribuição de
efeitos infringentes para reconhecer a nulidade e a imprestabilidade das provas
colhidas com quebra da cadeia de custódia e anular a decisão de pronúncia.
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração prestam-se
a sanar vícios do julgado, consistentes em ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Relativamente à contradição alegada, o acórdão afirmou que ausência de
e que
lacre nos objetos apreendidos não gera presunção de inautenticidade
não foram
apresentados elementos que evidenciem adulteração (fl. 579). A alegação defensiva
de rompimento da “mesmidade” por
de lacres (PCSC 2080104 e
troca/ausência
V222015193) e demora na lacração dos estojos não induziu, como consta do acórdão,
a nulidade da prova, demandando esta a necessidade de demonstração de
adulteração ou prejuízo concreto. Não há, assim, contradição interna do acórdão com
seus próprios fundamentos, mas dissenso com a tese defensiva, que não enseja o
acolhimento dos embargos.
Da mesma forma, não se vislumbra a omissão alegada acerca dos logs
técnicos do relatório
, nem quanto à confissão do agente Maycon Eduardo
Cellebrite
França, de acesso pré-perícia. O acórdão foi suficientemente claro ao enfatizar a
ausência de demonstração de prejuízo decorrente de eventual adulteração.
Diante da ausência dos vícios apontados,
os embargos de
rejeito
declaração.
Documento eletrônico VDA56483319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:39
Código de Controle do Documento: b64fee1d-8014-46b9-898b-e916924d2c0c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0337813-4
AREsp 3.039.158 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50062541320248240035
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO PAULO DIAS
ADVOGADA
: CAMILA FRANCHI DE SOUZA SA - SC038862
ADVOGADA
: ANA LUIZA SCOLARI DOS SANTOS LIMA - SC074071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO PAULO DIAS
ADVOGADA
: CAMILA FRANCHI DE SOUZA SA - SC038862
ADVOGADA
: ANA LUIZA SCOLARI DOS SANTOS LIMA - SC074071
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449818407809452@
2025/0337813-4 - AREsp 3039158 Petição : 2025/0125516-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56457921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:47
Código de Controle do Documento: F1D1574C-E327-49A4-A8D0-69B4AEEA3E78